Tribunal: STF
Processo: HC 221693
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 169.239, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. 



    3. Os maus antecedentes, a reincidência e inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03. Foram apreendidos “3 tabletes de maconha, de mais de 2,6 kg (dois quilogramas e seiscentos gramas), além de uma arma de fogo, calibre .380, com a numeração suprimida, um carregador e 9 munições intactas”



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada.



    Ato contínuo, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Aduz que “o decreto preventivo está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do flagrante, pode ser considerada relevante a autorizar o encarceramento cautelar”.



    Alega, ainda, que “os riscos apontados pela autoridade coatora em seu decreto prisional não exigem medida tão gravosa cautelar como a prisão, visto que, o paciente possui residência fixa há anos na mesma localidade, bem como não habitualidade no cenário criminal, sendo suficientemente aplicável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, requer a Vossas Excelências: 



    a) Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a concessão da medida LIMINAR inaudita altera pars, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, ante a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, expedindo para tanto o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o mesmo possa aguardar em liberdade o trâmite processual; 



    b) Requer ainda, a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente parecer; 



    c) Por fim, in meritum, REQUER SEJA RATIFICADO A MEDIDA LIMINAR, após o julgamento do presente Habeas Corpus em favor do paciente, conhecendo da presente Ação Mandamental, concedendo a presente ordem para revogar o decreto preventivo do paciente KENNEDY MACIEL GOMES, em vista da flagrante coação ilegal.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 159-162, destaquei):



    Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/5/2022,em razão de, supostamente, ter sido surpreendido com 2.650 gramas de maconha e ainda por trazer consigo uma pistola 380 com numeração suprimida, configurando, em tese, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11 343/03 e artigo 16, § Iº inciso IV, da Lei n° 10.826/03 



    [...] 



    Apreciando a decisão proferida, constata-se que a segregação foi mantida por se encontrarem presentes, ao ver da magistrada, os requisitos para a prisão preventiva, quais sejam, o fumus commissi delicti, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Frisou, a autoridade apontada como coatora, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 23 de maio de 2022, por fato que ostenta considerável gravidade concreta: o autuado transportava em seu veículo 3 tabletes de maconha, de mais de 2,6 kg, além de uma arma de fogo, calibre .380, com a numeração suprimida, um carregador e 9 munições intactas, além de trazer consigo, em espécie, a notável quantia de R$ 2.545,00. Em reforço, é reincidente especifico no delito de porte ilegal de arma de fogo, com pendência no processo de execução penal no Distrito Federal, já que não cumprida a pena de três anos que lhe fora imposta. 



    Diante disso, nada obstante o equivoco nas alegações do impetrante de que o paciente é primário e foi apreendido com apenas 2.650g (duas gramas e seiscentos e cinqüenta miligramas), a Ação Penal n° 5320692-55.2022.8.09.0100 e a decisão acima transcrita indicam que ele é recalcitrante no cometimento de crimes, haja vista que, ostentando condenação definitiva por delito previsto no Estatuto do Desarmamento, foi supostamente flagrado portando arma de fogo, com numeração suprimida, e transportando 2,650kg (dois quilos e seiscentos e cinquenta gramas) ou 2.650g (dois mil e seiscentos e cinquenta gramas) de droga’.



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Note-se que, no presente caso, a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido (3 tabletes de maconha – mais de 2,6kg) bem como a reincidência especifica pelo delito de porte ilegal de arma de fogo do agravante foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Os maus antecedentes, a reincidência e inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 



    A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agravante com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 603.340/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 



    Ressalte-se ainda que a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em relação aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não configura afronta aos princípios constitucionais da presunção da inocência, da não culpabilidade e do devido processo legal. [...]”  



    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “no presente caso, a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido (3 tabletes de maconha – mais de 2,6kg) bem como a reincidência especifica pelo delito de porte ilegal de arma de fogo do agravante foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade e diversidade das drogas apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. Ausência de peça suficiente para compreensão da controvérsia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Da análise dos autos, verifica-se não ser o caso de concessão da ordem de ofício, na medida em que ausente situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. A parte impetrante não instruiu a peça com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.  (HC 217.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 218.667-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes marques, DJe de 7/4/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020) 



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente